Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-24.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r Municipal no 685/2014 – Inexistência de atribuição justificadora do limite de idade imposto, mesmo porque a aptidão física do candidato é avaliada por prova – Competência do C. Órgão Especial para análise da matéria – Inteligência dos artigos 97 da Constituição Federal, 193 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem como da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal – Incidente de inconstitucionalidade suscitado, de ofício – Remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste Tribunal.
(TJSP; Apelação Cível 1003487-24.2019.8.26.0477; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limite de Idade

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso – Guarda Municipal – Praia Grande – Impetrante que, por possuir 36 anos de idade, não foi convocado para a avaliação psicológica – Reputa-se existência de inconstitucionalidade na expressão 'máxima de 35 anos', prevista no Anexo da Lei Complementar Municipal no 685/2014 – Inexistência de atribuição justificadora do limite de idade imposto, mesmo porque a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso – Guarda Municipal – Praia Grande – Impetrante que, por possuir 36 anos de idade, não foi convocado para a avaliação psicológica – Reputa-se existência de inconstitucionalidade na expressão 'máxima de 35 anos', prevista no Anexo da Lei Complementar Municipal no 685/2014 – Inexistência de atribuição justificadora do limite de idade imposto, mesmo porque a aptidão física do candidato é avaliada por prova – Competência do C. Órgão Especial para análise da matéria – Inteligência dos artigos 97 da Constituição Federal, 193 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem como da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal – Incidente de inconstitucionalidade suscitado, de ofício – Remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste Tribunal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003487-24.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ROBERTO
CABELHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram incidente de inconstitucionalidade,
determinando-se a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
Voto no 11677
Apelação no 1003487-24.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: Roberto Cabelho
Apelada: Prefeitura Municipal de Praia Grande
MM Juiz: Alexandre das Neves
MANDADO DE SEGURANÇA Concurso Guarda Municipal
Praia Grande Impetrante que, por possuir 36 anos de idade, não
foi convocado para a avaliação psicológica Reputa-se existência
de inconstitucionalidade na expressão 'máxima de 35 anos',
prevista no Anexo da Lei Complementar Municipal no 685/2014
Inexistência de atribuição justificadora do limite de idade imposto,
mesmo porque a aptidão física do candidato é avaliada por prova
Competência do C. Órgão Especial para análise da matéria
Inteligência dos artigos 97 da Constituição Federal, 193 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem como da
Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal Incidente
de inconstitucionalidade suscitado, de ofício Remessa dos autos
ao C. Órgão Especial deste Tribunal.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Roberto Cabelho
contra ato do Prefeito e do Secretário de Administração, ambos do Município de Praia
Grande, consistente no indeferimento de nomeação e posse no cargo de Guarda Municipal,
por possuir idade superior à máxima prevista em Edital.
Segundo a inicial, o impetrante foi aprovado na prova objetiva e teste
de aptidão física do concurso de ingresso na carreira de Guarda Civil Masculino, do
Município de Praia Grande (Concurso Público no 04/2018). Contudo, seu nome não
constou do edital de convocação para avaliação psicológica (3a etapa da 1a fase) por não
preencher os requisitos de idade. Afirma que “o município impõe restrição mais onerosa
que a lei quando não é célere na homologação do concurso. Ao se estabelecer que a idade
máxima é de 35, na realidade é de (com otimismo) 32 anos, uma vez que o concurso pode
perdurar por mais de 3 anos!”. Ainda, “muito embora o art. 39, §3o da Constituição
preveja que a possibilidade da lei estabelecer requisitos diferenciadosde admissão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
interpretação não pode de forma alguma contrariar o disposto no art. 7o, XXX, da mesma
Carta”.
A r. sentença de fls. 116/118, cujo relatório é adotado, integrada pela
decisão de fls. 140/141, denegou a segurança, extinguindo o processo com fundamento no
artigo 487, I, do CPC. Custas na forma da lei, observada a concessão da gratuidade de
justiça e sem condenação em honorários.
Apela o impetrante (fls. 142/151), sustentando, em resumo, que: 1) há
decisão do mesmo Juízo sobre o mesmo objeto em sentido oposto, em violação à
segurança jurídica; 2) o edital não pode impor restrição além da própria legislação; 3) a
aprovação no teste de aptidão física comprova a ausência de razoabilidade na limitação de
idade para a função. Postula a concessão de efeito suspensivo ao apelo.
Contrarrazões às fls. 165/172 e 173/178.
Eis o breve relato.
Nos termos do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei;
II
a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
Como se vê, o acesso a cargos, empregos e funções públicas é
assegurado pela Constituição Federal aos brasileiros e aos estrangeiros, na forma da lei, e a
investidura, à exceção das nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, se dá por concurso público de provas ou de provas e títulos, e os
requisitos devem estar previstos em lei.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a igualdade
entre todos.
É verdade, por outro lado, que a própria Carta Magna permite o
estabelecimento de “requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir” (art. 39, § 3o), sem se olvidar do transcrito inciso II do artigo 37 da CF, que já se
referiu à “natureza e a complexidade do cargo ou emprego”; entretanto, não é menos
verdade estar essa permissão condicionada, igualmente, aos requisitos previstos em lei,
conforme disposto no permissivo constitucional, in verbis:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
...
§ 3.o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir”.
Aliás, a possibilidade de inserção de requisitos diferenciadores
encontra fundamento no princípio da razoabilidade, mas devem, necessariamente, estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
previstos em lei.
Conforme o magistério de Hely Lopes Meirelles, “Direito
Administrativo Brasileiro”, 36a edição, Malheiros, pág. 460:
“Quanto ao princípio da isonomia (CF, art. 5o), é preciso ver que,
além das distinções acima referidas, a igualdade de todos os
brasileiros perante a lei veda as exigências meramente
discriminatórias, como as relativas ao lugar de nascimento,
condições pessoais de fortuna, família, privilégios de classe ou
qualquer outra qualificação social. E assim é porque os requisitos a
que se refere a CF (art. 37) hão de ser apenas os que, objetivamente
considerados, se mostrem necessários e razoáveis ao cabal
desempenho da função pública”.
E, mais adiante:
“Daí porque a jurisprudência tem admitido como válidas, com base
no princípio da razoabilidade, exigências que, à primeira vista,
pareceriam atentatórias ao princípio da isonomia, tais como as que
limitam a acessibilidade a certos cargos em razão da idade, sexo,
categoria funcional, condições mínimas de capacidade física e mental
e outros requisitos de adequação ao cargo” (ob. Cit., pág. 461).
O Anexo da Lei Complementar Municipal no 685/2014, ao alterar a
Lei Complementar Municipal no 602/2011, que dispõe sobre a organização e o
funcionamento da Guarda Municipal de Praia Grande, estabelece, dentre os requisitos
básicos para a investidura dos cargos de guarda de 4a classe, “V Ter idade mínima de 18

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
anos e máxima de 35 anos”.
Na mesma linha, o Edital do Concurso Público no 04/2018, estabelece
como especificação do cargo, dentre outros, “idade mínima de 18 e máxima de 35 anos”
(fl. 21).
No caso, o impetrante, aprovado nas primeiras fases do concurso
(Prova Objetiva e Prova de Aptidão Física), deixou de ser convocado para a próxima etapa
(Prova de Aptidão Psicológica) por possuir 36 anos completos, ou seja, idade superior à
máxima prevista no Edital.
Defende o limite imposto não se justifica em concurso tão criterioso,
inclusive com prova de aptidão física, na qual o impetrante foi aprovado.
A questão discutida, pois, refere-se à legitimidade de imposição de
limite máximo de idade para ingresso na carreira.
O C. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento a respeito
do tema por meio da Súmula no 683, segundo a qual: “O limite de idade para a inscrição
em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da CF, quando possa ser
justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
As atribuições do cargo em tela estão previstas no Anexo II da Lei
Complementar Municipal no 602/2011. Vejamos:
“ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO
a) Guarda de Classe Distinta
Descrição sumária:
1. Atuar na proteção aos serviços, instalações e bens municipais,
prioritariamente na vigilância patrimonial diurna e noturna dos bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
de uso comum da população assim entendidos as Escolas e Unidades
de Saúde Municipais, as vias públicas, praças, parques, jardins e
quaisquer locais abertos à utilização pública em geral. Dar suporte
às atividades desempenhadas pelo Conselho Municipal de Defesa
Civil COMDEC;
2. Apoiar os serviços municipais afetos ao exercício do poder de
polícia administrativo;
3. Prestar colaboração, quando esta se justificar a outras entidades
públicas, como Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo e a
órgãos de Defesa Civil;
4. Dirigir e operar viaturas, veículos especiais e veículos náuticos,
quando devidamente habilitado e designado para esta atividade;
5. Atuar nas aplicações de primeiros socorros quando devidamente
treinado para estes fins;
6. Atuar na fiscalização de trânsito, quando credenciado pela
autoridade de trânsito municipal;
7. Atuar no monitoramento de sistemas eletrônicos de alarmes,
vídeomonitoramento e outros afins;
8. Desempenhar outras atividades correlatas;
9. Exercer a fiscalização e orientação aos Guardas Civis Municipais
de 4a, 3a, 2a e 1a classes;
10. Atuar na proteção, fiscalização, autuação e vigilância permanente
do patrimônio ecológico e ambiental, visando prevenir e reprimir
ações predatórias e eventuais ocupações clandestinas;
11. Fiscalizar o tráfego aquaviário nos aspectos relativos à
segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
prevenção da poluição ambiental;
12. Atuar nas atividades de ensino e instrução como Professor,
instrutor ou monitor.
(...)
e) Guarda de 4a Classe Descrição sumária:
1. Exercer as atribuições previstas para o Guarda de Classe Distinta,
número 1 a 8, 10 a 12”.
Verifica-se, à evidência, inexistir atribuição justificadora do limite de
idade imposto (35 anos), mesmo porque a aptidão física do candidato é avaliada por prova.
À Administração Pública interessa a admissão de candidatos que disponham de aptidão
física pertinente ao desenvolvimento da atividade, o que independe da idade.
Note-se, por oportuno, que o C. Órgão Especial deste Tribunal, na
Ação
Direto
de
Inconstitucionalidade
no
2095283-60.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador CARLOS BUENO, em 14.09.2016, reconheceu ser inconstitucional a
expressão '30 anos', contida no inciso IX do artigo 9o da Lei no 3.406/1997, na redação
dada pela Lei no 6.423/2015, do Município de Indaiatuba, para o ingresso no cargo de
Guarda Civil Metropolitano. Segue ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressão '30
anos', contida no inciso IX do artigo 9o da Lei no 3.406, de 25 de abril
de 1997, na redação dada pelo artigo 1o da Lei no 6.423, de 25 de
março de 2015, do Município de Indaiatuba Fixação de limite
máximo de idade para o ingresso no cargo de guarda civil
metropolitano. Enunciado da Súmula no 683 do STF
Somente
quando a natureza do cargo exigir será constitucional estabelecer
requisitos diferenciados de admissão para o exercício de cargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003487-24.2019.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11677
público
'Por mais graves e exigentes que sejam as funções
desempenhadas por tal agente, tanto do ponto de vista emocional,
físico, psicológico e intelectual, mostra-se razoável asseverar que em
faixa etária superior ao limite escolhido pelo legislador municipal
será possível encontrar pessoas aptas ao desempenho do cargo em
comento'
Violação aos arts. 111 e 115, XXVII, da CE/89

Inconstitucionalidade reconhecida Ação procedente."

Nestes termos, conclui-se que a expressão “máxima de 35 anos”,
prevista no Anexo da Lei Complementar Municipal no 685/2014, do Município de Praia
Grande, em tese, contraria o princípio da razoabilidade e o disposto nos artigos 111 e 115,
XXVII da Constituição Estadual, e 7o, XXX da Constituição Federal, ao gerar
discriminação indevida entre os candidatos, violando a igualdade de concorrência, sem
motivo plausível.
Em assim sendo, de rigor suscitar o incidente de
inconstitucionalidade, com a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste Tribunal, em
respeito ao disposto nos artigos 97 da Constituição Federal, 193 do Regimento Interno
deste Tribunal, bem como na Súmula no 10 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, suscita-se o incidente de inconstitucionalidade,
determinando-se a remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator